Tribunal: TJMT
Processo: 0023828-60.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023828-60.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), UNICA TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 06.982.471/0001-29 (APELADO), CARLOS LEANDRO DE VASCONCELOS - CPF: 206.656.871-68 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, DO CC – COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

O prazo prescricional aplicado às Ações de Busca e Apreensão é o quinquenal (art. 206, §5o, I, do CC), uma vez que a finalidade é a satisfação de crédito decorrente de contrato particular.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Apelação Cível em
Ação de Busca e Apreensão
extinta com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, V, c/c art. 487, inciso II, do CPC), com a condenação do exequente às custas processuais, isentando-o dos honorários advocatícios.

O apelante alega que a sentença contém equívoco visto que a demora em efetuar a citação enseja a prescrição do título e não a intercorrente.

Diz que o prazo prescricional para a pretensão de busca e apreensão é decenal (art. 205 do CC)
.

Aduz que não há negligência de sua parte eis que a citação não se viabilizou por circunstâncias alheias à sua vontade e que “
a parte apelante promoveu a citação no prazo legal, de modo que o dispositivo não condiciona a interrupção da citação à diligência positiva
”.

Argui que deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ, tendo em vista que o lapso temporal decorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Subsidiariamente pleiteia que não sejam fixados honorários recursais pois não houve o arbitramento na sentença.

Prequestiona a Súmula no 106 do STJ e os arts. 202, inciso I, 205, 206, § 5o, inciso I, todos do CC/2002.

Sem contrarrazões, uma vez que não se formou a angularização processual (id. n. 111048609).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada em 04-07-2016 e tem por objeto a cobrança da Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 312.000,00 (id. 111047522).

A Busca e Apreensão fundada em cédula de crédito bancário com garantia fiduciária é regulamentada pelo artigo 206, § 5o, I do CC, que prevê o prazo prescricional de 5 anos, com termo inicial a partir da última parcela do contrato, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado da dívida. Entender de forma contrária seria premiar o devedor inadimplente com a diminuição do prazo prescricional.

Para ilustrar:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (STJ - REsp 1833437 RS 2019/0250019-8, relator ministro Moura Ribeiro, DJ de 31/03/2020).

E também:

AgRg no AREsp 428.456/PR;

AgRg no AREsp 775.399/RJ;

AgRg no AREsp 721.641/PR;

AgInt no AREsp 1766711/RO.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – DEMORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO
– PRESCRIÇÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular (art. 206, § 5o, I, do Código Civil).

O prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações.

Na espécie, se transcorrido mais de 10 anos da data que foi proferido o despacho ordenou de citação válida, sem que esta seja efetivada, e decorridos mais dos 05 anos do tempo reservado ao exercício do direito de propor a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária, resta configurada a prescrição do direito material.

A interrupção da prescrição somente ocorre se a citação for promovida no prazo descrito pela regra do art. 240 do novo CPC, o que não ocorreu.

(N.U 0000143-20.2010.8.11.0078, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/03/2021, publicado no DJE de 03/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 206, § 5o, I DO CC – TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO PRESCRIÇÃO CONSUMADA
- RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional da ação de busca e apreensão tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, não obstante o vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência do devedor, e, em se tratando de obrigação de trato sucessivo e de cobrança de dívida representada por instrumento particular – contrato de abertura de crédito - é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da ação de busca e apreensão consoante art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

(TJ-MT - AC: 00092561020138110040 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/09/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 16/09/2019)

E ainda:

AP 0028884-45.2014.8.11.0041;

AP 0045656-49.2015.8.11.0041;

AP 0049681-42.2014.8.11.0041;

AP 0009076-21.2007.8.11.0002;

AP 0045346-43.2015.8.11.0041.

Por conseguinte, o prazo para averiguação da ocorrência ou não é contado a partir do vencimento do último débito, e na cédula consta que a última prestação deveria ser paga em 15-04-2018 (cláusula 2 – id. 111047522). E por se tratar de Ação de Busca e Apreensão fundada em Cédula de Crédito Bancária, cujo prazo prescricional é quinquenal, a prescrição se dará apenas em 15-04-2023.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022